Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021495-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), JULIA RODOVALHO FAVA PERILLO - CPF: 037.031.131-03 (AGRAVANTE), JONATAS LUCAS DE AMORIM - CPF: 000.792.611-16 (AGRAVADO), DIAGEN - CENTRO DE INVESTIGACAO EM DNA LTDA - CNPJ: 55.776.646/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DNA CODE EXAMES E PERICIAS GENETICAS LTDA - CNPJ: 07.294.241/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ BUENO FAVA - CPF: 652.359.596-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME - CNPJ: 02.948.009/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que deferiu tutela de urgência para bloqueio de ativos financeiros da empresa, da agravante e do atual administrador, diante de indícios de confusão patrimonial com a empresa executada. A agravante alega ausência de vínculo jurídico com a obrigação, participação societária limitada a seis meses sem atividade empresarial efetiva, vício processual no aditamento da petição inicial e ausência dos requisitos legais para a desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em relação à ex-sócia agravante; (
ii
) estabelecer se houve vício processual insanável na inclusão da agravante no polo passivo do incidente após a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Os autos revelam, ainda que em juízo sumário, fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas
Diagen
e DNA VIDA, incluindo identidade de objeto social, endereço comum, sucessão empresarial e vínculo familiar entre os sócios.

O perigo de dano justifica-se pelo risco de dissipação patrimonial, tendo em vista a ausência de cumprimento das obrigações pelo executado desde 2019 e condutas que indicam ocultação de bens.

A inclusão da agravante no polo passivo decorreu de elementos obtidos durante a instrução e configura medida voltada à efetividade da execução, sendo compatível com os poderes instrutórios do juízo.

A alegação de nulidade por aditamento extemporâneo deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O bloqueio tem natureza cautelar e reversível, sendo adequado diante dos indícios de fraude e desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de confusão patrimonial, identidade societária e sucessão empresarial justifica a concessão de tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A inclusão de nova parte no polo passivo, com base em elementos colhidos durante a instrução, constitui medida legítima para garantir a efetividade da execução.

O bloqueio cautelar de ativos em sede de desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando demonstrado o risco de ocultação patrimonial e a probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1030519-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021495-32.2025.8.11.0000.

JULIA RODOVALHO FAVA PERILLO
x
JONATAS LUCAS DE AMORIM.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIA RODOVALHO FAVA PERILLO, com o fito de
reformar
r
a decisão que, nos autos da Ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1024156-89.2024.8.11.0041, ajuizada por JONATAS LUCAS DE AMORIM,
deferiu o pedido incidental de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros da empresa
Diagen
– Centro de Investigação em DNA Ltda, bem como da agravante, antiga sócia da referida empresa, e do atual administrador, Sr. Adriano Luiz Bueno Fava.

Para tanto, sustenta a agravante que não é parte no polo passivo do incidente, tendo figurado como sócia da empresa
Diagen
por apenas seis meses, entre julho de 2024 e janeiro de 2025, sem exercer efetiva atividade empresarial.

Afirma que a empresa sequer estava em funcionamento nesse período, e que a transferência societária à empresa DNA VIDA, de propriedade de seu pai, foi concluída antes do início das operações da
Diagen
.

Alega, ainda, vício processual insanável no aditamento da inicial, posterior à contestação, bem como ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo no que tange à sua responsabilização pessoal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso
busca analisar o acerto ou não
da decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu a tutela de urgência para determinar a constrição de ativos financeiros da empresa
Diagen
Centro de Investigação em DNA Ltda, bem como da agravante e de seu genitor, atual administrador da referida empresa.

Em síntese, discute-se a legitimidade dessa constrição patrimonial à luz dos elementos constantes dos autos, notadamente a alegada ausência de vínculo jurídico relevante entre a agravante e os débitos executados, além de possível vício processual no que tange à inclusão de nova parte no polo passivo do incidente após a apresentação de contestação por corréu.

Pois bem.

No que tange
ao cabimento da medida constritiva, impõe-se observar que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser concedida quando presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A primeira condição exige que o julgador se depare com um conjunto probatório que, mesmo em caráter sumário, indique a
lta certeza
das alegações trazidas; a segunda, por sua vez, está vinculada à possibilidade de que a demora na concessão da medida cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte interessada.

No presente caso, os documentos colacionados aos autos demonstram, ainda que em juízo de cognição sumária, fortes indícios de confusão patrimonial e atuação empresarial conjunta entre a DNAVIDA e a empresa
Diagen
, o que, ao menos neste momento processual, justifica a mitigação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas, inclusive com a extensão da medida à agravante, diante de seu vínculo societário direto e recente com a empresa
Diagen
, à época da constituição e estruturação da nova pessoa jurídica.

Mais precisamente, os elementos evidenciados nas provas documentais apontaram que: (i)
a agravante é filha do Sr. Adriano Luiz Bueno Fava, sócio administrador da empresa DNA VIDA, executada nos autos principais; (
ii
) a empresa DIAGEN, inicialmente constituída pela agravante em julho/2024, tinha o mesmo objeto social e funcionava no mesmo endereço da empresa DNA VIDA; (
iii
) em janeiro/2025, a agravante transferiu a titularidade da empresa DIAGEN para o seu pai, Sr. Adriano Luiz Bueno Fava, que já era o administrador da empresa DNA VIDA;
(
iv
) a
pós a transferência, houve a unificação das operações entre as empresas DNA VIDA e DIAGEN, com comunicações em sítios
.

Quanto ao perigo de dano, este se encontra evidenciado pela possibilidade de dissipação de ativos, considerando que o processo principal tramita desde 2019, sem que a parte executada tenha quitado sua obrigação, além da postura reiterada de ocultação de bens.

A conduta das empresas e seus sócios, inclusive com o encerramento das atividades logo após o bloqueio judicial, denota a tentativa de frustrar o cumprimento de obrigações, justificando plenamente a medida acautelatória determinada pelo juízo de origem.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE A UMA DAS EXECUTADAS – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

In
casu
, verifica-se que, de acordo com o extrato do Sistema SNIPER, as empresas mencionadas têm como sócia administradora a executada Helen Paula Duarte Cirineu Vedoin. Não obstante a isso, percebe-se que, no último agravo de instrumento interposto pelo executado Luiz Antônio Trevisan Vedoin, as custas do preparo recursal foram recolhidas a partir de conta bancária pertencente a empresa Tudo em Make Comércio de Cosméticos Ltda. Tal fato evidencia que, além da sócia administradora, outros executados se utilizam da pessoa jurídica, o que demonstra confusão patrimonial. Observa-se, pois, que a exequente está buscando meios de localização dos bens dos executados, sem qualquer êxito até o momento, enquanto os executados, por sua vez, permanecem inertes, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.

(N.U 1030519-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

No que diz respeito à alegação de aditamento extemporâneo da petição inicial do incidente, cumpre destacar que a própria agravante
, após a decisão recorrida,
apresentou contestação nos autos, oportunidade em que suscitou a preliminar ora reiterada no presente recurso, razão pela qual deve-se aguardar a manifestação do juízo de origem sobre o ponto, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, a decisão recorrida não se lastreou propriamente em um aditamento à inicial, mas sim na inclusão de nova parte no polo passivo do incidente, decorrente de elementos colhidos no curso da instrução, em especial a alteração da estrutura societária da
Diagen
e o ingresso do Sr. Adriano Fava como sócio administrador. Tal providência, longe de configurar vício formal, traduz-se em adequação processual respaldada nos poderes instrutórios do juízo, voltada à efetividade da execução.

Por fim, cumpre salientar que o bloqueio de valores determinado possui caráter cautelar e reversível, sendo plenamente compatível com a sistemática do processo civil contemporâneo, sobretudo em hipóteses como a dos autos, em que a tentativa de ocultação patrimonial é evidenciada por diversas condutas processuais da parte executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025